Tribunal: TJMT
Processo: 1001696-51.2025.8.11.9005
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001696-51.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), RONALD KLINTON VILASBOAS CRUZ - CPF: 044.159.521-94 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. PRAZO DE CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda visando à reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ente municipal e o Estado de Mato Grosso adotassem, no prazo de 12 horas, todas as providências necessárias para realização de cirurgia de alta complexidade em paciente diagnosticado com espondilopatia neuropática, com possibilidade de uso de UTI aérea.

II. Questão em discussão

2. Verificar se é cabível o direcionamento da obrigação de fornecimento do tratamento primariamente ao Estado de Mato Grosso, diante da classificação do procedimento como de alta complexidade.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente (CF, arts. 6º e 196), sendo de responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme fixado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE).

4. O Supremo Tribunal Federal admite que o cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao ente federado responsável pela execução do serviço de acordo com a repartição de competências, com posterior direito de regresso.

5. O procedimento cirúrgico requerido - intervenção em nove ou mais níveis da coluna - é de alta complexidade, cuja execução recai primariamente sobre o Estado, nos termos das diretrizes do SUS (CF, art. 198, § 1º).

6. Embora o Município integre a relação jurídica processual, sua responsabilização deve ocorrer de forma subsidiária, em caso de inércia ou recusa por parte do ente estadual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, sendo legítima a imposição de obrigação de fazer a qualquer deles. Em casos de tratamentos de alta complexidade, a responsabilidade primária recai sobre o Estado-membro, cabendo ao Município atuação subsidiária em caso de omissão.”

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, j. 22.5.2019; TJMT, AInt 1021965-28.2023.8.11.0002, rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra a decisão prolatada que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1039394-37.2025.8.11.0002 proposta pelo agravado Ronald Klinton Vilasboas Cruz contra o agravante e o Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela de urgência requerida, determinando que os demandados, no prazo de 12 horas, adotem as providências necessárias para a realização de tratamento cirúrgico de deformidade da coluna, via antero-posterior, envolvendo nove ou mais níveis, em hospital público ou particular que disponha de médico cirurgião especialista em neurocirurgia, cujo transporte do paciente, caso o hospital esteja localizado a mais de 300 km da localidade onde aguarda transferência, deverá ser realizado por UTI aérea, mediante avaliação específica de risco e autorização médica do profissional responsável pelo acompanhamento atual do paciente.

Sustenta, em síntese, que a medida afronta o entendimento do STF no Tema 793, pois a obrigação deveria ser direcionada ao ente estadual, responsável pelas ações de média e alta complexidade no âmbito do SUS.

Argumenta ainda que o prazo fixado é irrazoável e inexequível, expondo o município ao risco de multa diária e bloqueio de verbas públicas, providências que, segundo a jurisprudência do TJMT, não se mostram adequadas nem eficazes.

Defende, portanto, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo para afastar a exigibilidade da decisão em relação ao ente municipal, ou, subsidiariamente, dilatar o prazo para cumprimento, preservando-se a responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se os demais termos do
decisum
.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões recursais, sustenta que, conforme o Tema 793 do STF, não cabe exclusão de entes públicos do polo passivo, mas apenas o direcionamento da obrigação ao responsável primário, preservando a solidariedade federativa e garantindo eventual ressarcimento.

A parte autora, por sua vez, sustenta que a cirurgia é urgente e indispensável, que a saúde é direito fundamental e obrigação solidária de todos os entes federativos, conforme a Constituição e o Tema 793 do STF, e que eventual ressarcimento entre entes deve ser discutido apenas na fase de cumprimento de sentença. Pede, assim, a manutenção da decisão que garantiu o tratamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Conforme documentado nos autos, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão proferida em plantão judicial que deferiu tutela de urgência para determinar que Estado de Mato Grosso e Município providenciassem, no prazo de 12 horas, o tratamento cirúrgico de deformidade da coluna via antero-posterior em nove ou mais níveis, indicado ao paciente Ronald Klinton Vilasboas Cruz, diagnosticado com espondilopatia neuropática (CID M494) e quadro clínico grave, com risco iminente de agravamento, conforme laudos médicos constantes dos documentos juntados.

A parte autora demonstra quadro de saúde deteriorado, com evolução de espondilodiscite L4-L5, coleção epidural e acometimento ósseo, havendo necessidade de intervenção cirúrgica de alta complexidade, situação que caracteriza o perigo de dano imediato.

Da responsabilidade dos entes federativos e do Tema 793 do STF

O direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, como direito social fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, é possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação a apenas um dos entes, observando as respectivas competências constitucionais e administrativas.

Tal medida visa evitar a imposição desproporcional de encargos a qualquer dos entes federativos, sem prejuízo da possibilidade de redirecionamento da obrigação, em caso de eventual descumprimento.

Tal entendimento foi reafirmado nas Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, com a aprovação dos Enunciados 8 e 60, que autorizam o direcionamento da obrigação a ente específico, sem prejuízo da responsabilidade solidária e da possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento:

“
Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.”

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

Nos autos, verifica-se que o procedimento requerido - tratamento cirúrgico de deformidade da coluna via antero-posterior em nove ou mais níveis - é classificado como de alta complexidade, o que, segundo as normativas do SUS, insere-se na esfera de responsabilidade estadual, e não municipal.

Nesse caso, embora o Município possua responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, mostra-se razoável atribuir primariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, considerando que o procedimento pleiteado se enquadra na categoria de média e alta complexidade e custo.

Nesses termos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer ajuizada por infante com diagnóstico de Otomastoidopatia bilateral, otite de repetição, rinite e refluxo faringo-laríngeo, que julgou procedente o pedido inicial e determinou a transferência do menor ao Hospital Júlio Muller, com a realização dos exames e cirurgia recomendados por médico otorrinolaringologista. O Município alegou que os procedimentos requeridos têm natureza de média e alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, nos termos das normas do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá possui responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico de média e alta complexidade; (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em observância às regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal como dever solidário dos entes federativos, nos termos do art. 196 da CF/1988, sendo legítima a inclusão de qualquer deles no polo passivo de ações que busquem tratamento médico.

4. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas faculta ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as normas de repartição de competências administrativas.

5.
Os tratamentos requisitados - internação hospitalar, exames e cirurgia otorrinolaringológica - não integram o rol de atenção básica, sendo classificados como procedimentos de média e alta complexidade, nos termos da Tabela SIGTAP do SUS
.

6.
A responsabilidade pela disponibilização de tais serviços recai prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso
, conforme a organização hierarquizada do SUS prevista no art. 198, § 1º, da CF/1988.

7. O Município de Cuiabá permanece responsável solidariamente, mas o cumprimento da obrigação deve ser primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, a quem compete executar os serviços médicos pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos.

2. O juiz pode direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federado competente segundo as regras de repartição de atribuições do SUS.

3.
Tratamentos de média e alta complexidade devem ser executados prioritariamente pelo Estado, cabendo ao Município apenas de forma subsidiária, nos termos da organização hierarquizada do sistema de saúde
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, caput e § 1º. LINDB, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, rel. Min. Luiz Fux, j. 22.05.2019.
”

(TJMT - N.U 1021965-28.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/6/2025, Publicado no DJE 25/6/2025)

Assim, impõe-se reconhecer que, embora o Município também responda solidariamente, a atribuição primária da obrigação deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município atuar de forma subsidiária, em caso de omissão estatal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, tão somente para atribuir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pela disponibilização do procedimento cirúrgico requerido, cabendo ao Município de Nova Marilândia atuação subsidiária em caso de inércia do ente estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026